Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716579-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE NUNES SERPA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Nunes Serpa Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência consistindo na suspensão do ato de eliminação do recorrente na fase de avaliação médica do concurso admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, permitindo-lhe prosseguir no certame, processo 0707114-83.2024.8.07.0018. Após o julgamento do recurso o recorrente noticiou que não foi convocado para a matrícula no curso de formação, com início em 05/09/2024, e juntou documentos (ID 63744492- 63744494). Decisão de ID 63835015 determinou a intimação do réu, agravado, para o cumprimento integral da decisão, assegurando a participação do agravante nas demais etapas do concurso, ressalvada a hipótese de descumprimento dos critérios próprios de cada fase. Em petição de ID 64265020 o recorrente informa que foi convocado para a entrega da documentação para matrícula no curso de formação. Ofício de ID 64295602 da Polícia Militar do Distrito Federal informa a convocação do candidato para o curso de formação, na condição sub judice. Não há outros requerimentos. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e